Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA. CREDOR. PESSOA INCAPAZ. NEGÓCIOS JURÍDICOS VERBAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.
2. Apesar da revelia, o réu pode apresentar fatos e provas mínimas para contrapor a veracidade das declarações de existência das dívidas apresentadas pelo autor. Se não o faz, deve arcar com os ônus decorrentes de sua omissão (CPC, arts. 349 e 373, II).
3. As relações contratuais, mesmo que verbais, devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas (CC, art. 113).
4. Diante da revelia e da ausência de motivo legal para afastar os seus efeitos, não há erro no julgamento fundamentado na presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344).
5. A apreciação judicial dos documentos juntados para a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes mostrou-se suficiente para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.